Tribunal: CARF
Processo: 11128.722118/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722118/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.565 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PENALIDADE
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
AGÊNCIAS
MARÍTIMAS.
CONDIÇÃO
DE
MANDATÁRIA
DO
TRANSPORTADOR.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SÚMULA CARF N. 185.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.560, de 22 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11128.721962/2011-47, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722118/2012-14
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, pela falta de prestação de
informações sobre operações dentro do prazo estabelecido na legislação pertinente.
Mais especificamente, as multas foram lançadas em virtude do descumprimento
do prazo estabelecido para prestação de informações relativas à chegada de veículo procedente
do exterior.
Devidamente cientificada, a interessada alegou em sua impugnação:
i)
a conduta da Impugnante não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, na redação dada pela Lei n° 10.833/03, já que a
Impugnante, como veremos mais adiante, não reveste a condição de transportador e,
portanto, nada transporta, conforme pressupõe a fiscalização no relato da infração
cometida;
ii)
a ocorrência de denúncia espontânea;
iii)
à Impugnante também não pode ser cominada a penalidade, pois, como agente de
navegação, não reveste a condição de empresa de transporte internacional e nem é
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de
carga;
iv)
não procede o ato administrativo do lançamento que imputa sujeição passiva sem
carrear aos autos prova dessa condição.
Ao analisar tais argumentos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento0julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes fundamentos principais, cujo
acórdão dispensou a ementa:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
...
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando: i)
preliminarmente, a confusão no acórdão recorrido, entre as pessoas da agência marítima e do
agente de carga e no mérito, ii) da ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade quanto
ao dever de prestar as informações à RFB seria, por lei, do transportador, do agente de carga ou
do operador portuário, mas em nenhuma hipótese da agência marítima, já que representação não
se confunde com responsabilidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme relatado, a agencia de navegação, ora Recorrente, representando a
empresa operadora de embarcação em viagem internacional, prestou, a
destempo, informações relativas à chegada de embarcação procedente do
exterior.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

Havendo preliminar, passo à análise.
Preliminar – alegação de inaplicabilidade da multa
Segundo o Recorrente, da leitura do acórdão recorrido seria possível observar a
indevida equiparação entre pessoas de agência marítima, que é o caso do
Recorrente, ao agente de carga, pessoas jurídicas completamente distintas com
natureza e atividade próprias. Confira-se um pouco mais da linha de defesa
adotada:
7. Ora, como é sabido, consolidação e desconsolidação de carga é atividade
exclusiva do agente de carga e não da agência marítima, a teor do § 10 do artigo
37 do Decreto-Lei n° 37/66. Consequentemente, impor penalidade à uma agência
marítima pela prática de atividade exclusiva, não dela, mas do agente de carga,
causa insegurança jurídica que leva a desconstituição do lançamento e a reforma
do acórdão ora vergastado.
8. Por outro lado, o art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66 impõe ao transportador e, no
parágrafo 1°, ao agente de carga e ao operador portuário o dever de prestar à
RFB as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas
transportadas.
9. Com efeito, não pode a fiscalização, por falta de amparo legal, impor à
agência marítima, como é o caso da Recorrente, o dever do transportador, do
agente de carga ou do operador portuário de prestar à RFB as informações sobre
as operações inerentes às cargas transportadas e, nem tampouco, a penalidade
prevista no Art. 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto Lei n° 37/66, com a redação
dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833/2003, sob pena de estar extrapolando a sua
autoridade regulamentar.
Primeiramente, conforme muito bem destacado pela colega Conselheira
Fernanda Kotzias, quando da relatoria do Processo no 10209.720044/2011-38
(Acórdão no 3401-009.914), de mesmo contribuinte, julgado na sessão de 27 de
outubro de 2021, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam
que o próprio recorrente vinculou o seu CNPJ nos sistemas da RFB como
transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente
marítimo, como se verifica pelo exemplo extraído de fls. 03 e 06 dos presentes
autos:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

E além de executar os serviços de agenciamento, o Recorrente também atua na
qualidade de NVOCC, agente de carga, consolidador e desconsolidador de
carga, conforme se verifica pelo objeto de seu contrato social (fl. 63).
Cláusula Terceira - A Sociedade tem como objetivo o agenciamento marítimo;
despachos e agente de carga: • consolidador e desconsolidador de cargas
marítimas (NVOCC para transportador marítimo comum de carga não operador
de navio); a prestação de serviços de processamento de dados; a participação no
capital de outras empresas como acionista ou quotista.
Nos termos do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, com
redação dada pela Lei no 10.833/03, temos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga.
Isso significa que o agente de carga ou agente de navegação (agência marítima),
ou ainda terceiro que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
A decisão recorrida transcreve o referido dispositivo, tendo em vista que além
da empresa de transporte internacional, também o agente de cargas pode ser
penalizado caso deixe de prestar informações relativas aos dados de embarque,
na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Nesse sentido o Acórdão no 3401-009.123, julgado por unanimidade por esta
Turma, na sessão de 21/09/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

Ano-calendário: 2008 MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O agente de
carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações
que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66. Nos termos do
art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES. Nos termos do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não
exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar
informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
Nesses termos, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.
Mérito – Da legitimidade passiva
Em síntese, assinala o Recorrente que a responsabilidade quanto ao dever de
prestar as informações à RFB sobre as operações que execute e respectivas
cargas transportadas é por lei, do transportador, do agente de carga ou do
operador portuário, mas em nenhuma hipótese da agência marítima, “já que
representação não se confunde com responsabilidade, até porque o
mandatário no exercício de suas atribuições não assume qualquer
responsabilidade do mandante, mormente de natureza tributária ou
administrativa.”
Acrescenta ainda que não poderia ser possível admitir a derrogação da súmula
192 de 19/11/1975 do extinto Tribunal Federal de Recursos, já que não há outra
súmula substituindo-a ou revogando-a.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a legislação atualmente vigente
responsabiliza solidariamente a agência marítima nas obrigações tributárias e
aduaneiras, principais e acessórias, exatamente pela atuação como representante
do transportador, nos termos do art. 32 e 37 do Decreto-Lei 37/66:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
A obrigação de prestar as informações pertinentes ao transporte internacional de
carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do referido Decreto-Lei no 37/1966:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
De forma a regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa SRF no
28, de 27/04/1994, que estabeleceu os prazos em seu art. 37, § 2o,
posteriormente alterado pela Instrução Normativa SRF no 510, de 14/02/2005.
Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 800/2007, no art. 5o,
estabelece que “As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por agente de
carga”.
Quanto à alegação de defesa referente à Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, o entendimento anteriormente sumulado encontra-se em desacordo
com a evolução da legislação de regência, haja visto que o Decreto-Lei no
2.472/1988 deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, de
modo que o representante do transportador estrangeiro no país foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de
Importação.
Outrossim, o enunciado prescinde de compatibilidade também em relação ao
teor do § 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no
10.833/2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1129430, de
relatoria do então Ministro Luiz Fux assentou que o agente marítimo somente
não ostentava a condição de responsável tributário em razão da ausência de
previsão legal à época, o que deixou de ocorrer na vigência do Decreto-Lei no
2.472/88. Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto
no consequente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que
juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2002, pág. 279)
No tocante à menção ao PAF n° 10711.003636/2006-44 pela defesa, o
Recorrente afirma que naquele caso também lhe estava sendo exigida a multa
em comento, contudo, como agente marítimo, teria sido considerado ilegítimo
para figurar no polo passivo, dada a distinção em relação ao agente de carga:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2004, 02/12/2004, 07/12/2004, 13/12/2004,
16/12/2004, 17/12/2004, 23/12/2004
É ilegítimo para figurar no pólo passivo o agente marítimo, que não se confunde
com o transportador ou agente de carga, responsáveis pelo cumprimento da
obrigação e, se for o caso, responder pela multa de que trata a alínea e do inciso
VI do artigo 107 do Decreto-lei no 37/66.
Recurso Voluntário Provido.
Acerca da decisão, é necessário esclarecer que nada obstante ter prevalecido tal
entendimento na 1a Câmara/2a Turma Ordinária, em 2010 (Acórdão no
3102.00.79), ao contrário do que tenta fazer crer o recurso, a questão não
chegou a ser analisada pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF quando da apreciação do Recurso Especial fazendário, em sessão de
14/03/2018, conforme expressamente ressaltado pelo relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza em seu voto:
A apontada segunda divergência –a responsabilidade do agente marítimo pela
infração – é de apreciação absolutamente desnecessária, frente ao entendimento,
aqui adotado, de que a nulidade que viciou o ato administrativo do lançamento
tem natureza substancial.
A realidade é que o entendimento predominante neste Conselho corrobora a
legitimidade passiva do agente marítimo, não apenas nesta Turma, no já citado
voto da colega Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, como também na CSRF,
destacando-se voto de relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

Ano-calendário: 2010
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências marítimas
na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações da carga
no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena
de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA
CARF N. 185. Há responsabilidade solidária entre o representante do
transportador estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador,
segundo disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre
veículo, operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal
vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano
irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea.
(Acórdão no 3401-009.914 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 27/10/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006,
16/03/2006, 28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O
agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida
infração. (Acórdão no 9303-010.292 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 16/06/2020)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Sendo assim, inclusive como mero representante do transportador estrangeiro,
no país, o Recorrente poderia ser responsabilizado, de modo que, comprovada a
representação, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722118/2012-14

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Original